Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do que dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir as medidas protetivas de urgência, diante da gravidade da conduta, da reiteração delitiva e de informações de não se tratar de caso isolado de violência doméstica contra a companheira, o que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. No caso dos autos, as circunstâncias do fato indicam a gravidade em concreto da conduta de ameaçar a vítima de morte e de agredi-la, bem como o histórico de violência doméstica narrado pela ofendida. Ademais, o paciente, embora primário, responde a duas ações penais no Estado do Piauí pela suposta prática dos crimes de homicídio. Tal contexto demonstra a presença de fatores de risco a indicar o perigo concreto de descumprimento das medidas protetivas e justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.